Tribunal: TJMT
Processo: 1021758-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021758-06.2021.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACO GOMES DE OLIVEIRA VIRGULINO - CPF: 029.959.521-85 (RECLAMANTE), JUÍZO DA TURMA RECURSA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO ENUNCIADO SUMULAR 385 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL –
PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE
.

A Reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. No caso, o Reclamante alega a aplicação equivocada do Enunciado Sumular 385 do STJ, hipótese que não se amolda às restritas possibilidades de cabimento desta Ação.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reclamação apresentada por
Jacó Gomes de Oliveira Virgulino
com fundamento no artigo 988 e seguintes do CPC, em virtude de Acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso nos autos do Recurso Inominado n.o 1035299-37.2020.8.11.0002.

De acordo com o Reclamante, o Acórdão aplicou erroneamente o Enunciado 385 da Súmula do STJ.

Aduz que, nos autos, não há qualquer menção sobre outra restrição em seu nome, exceto a que é objeto da demanda.

Afirma que embora tenha opostos Embargos de Declaração para sanar o vício, os Aclaratórios foram rejeitados.

Ao final, requer seja cassado o Acórdão proferido pela Turma Recursal e que sejam analisadas as razões recursais, condenando a Energisa Mato Grosso ao pagamento de indenização por dano moral.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 114271999).

Informações do Relator do Recurso Inominado no Id. 114987993.

Conforme certificado no Id. 117920455, embora intimada, a Energisa S.A. não ofereceu contraminuta.

A Procuradoria Geral de Justiça não vislumbrou interesse público no feito e, por esse motivo, deixou de emitir opinião (Id. 120129487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Reclamante alega que a Turma Recursal aplicou erroneamente o Enunciado 385 da Súmula do STJ, cuja redação tem o seguinte teor:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Ao que se extrai do caderno processual, o pedido de indenização por dano moral foi indeferido pelo Juiz do Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande porque, no seu entender, embora a Energisa S.A. tenha, de fato praticado ato ilícito, ao inscrever o nome do Autor/Reclamante nos órgãos de restrição ao crédito, o documento que comprova a inscrição foi
“retirado de site de internet”
, bem como porque o Requerente não teria se dignado
“em obter um documento idôneo diretamente no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito do sistema SCPC/SERASA.”

O Reclamante interpôs Recurso Inominado, em que sustentou a validade dos extratos de restrição acostados aos autos, ainda que extraídos de
website
, bem como que não houve negativa da Energisa S.A. quanto ao fato de que inscreveu seu nome em virtude do débito declarado inexistente pela sentença.

Ao analisar o Recurso Inominado, a Turma Recursal Única deste Tribunal o desproveu ao fundamento de que
“a existência de legítima inscrição anterior à questionada judicialmente, afasta a ocorrência de dano moral indenizável, como no caso retratado nos autos, em que a parte recorrente não logrou êxito
em comprovar que a negativação anterior apontada no extrato é legitimas
, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.”

O Reclamante opôs Embargos de Declaração em que sustentou a existência de omissão e erro material no julgado; contudo, os Aclaratórios foram rejeitados porque firmou-se o entendimento de que almejava rediscutir a matéria fático-jurídica.

Em que pesem aos judiciosos argumentos expostos pelo Reclamante, o caso é de improcedência da Reclamação.

Conforme é cediço, a Reclamação é cabível para: 1) preservar a competência do Tribunal ou a autoridade de suas decisões; 2) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade, e de acórdão proferido em julgamento de incidentes de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

A Resolução STJ/GP n.o 3, de 07/04/2016, dispõe sobre a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre julgado da Turma Recursal Estadual e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e no art. 1o preceitua:

Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.

Nos termos do Regimento Interno deste Tribunal, essa Ação Constitucional é destinada
“a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito privado”
. (art. 15-B, inciso VII).

O rol é taxativo, de modo que não pode ser utilizada como forma de uniformização de jurisprudência,
tampouco como sucedâneo recursal
.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, JULGOU EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, RECLAMAÇÃO MANEJADA CONTRA ARESTO QUE, POR SUA VEZ, DESPROVEU RECLAMAÇÃO AJUIZADA EM FACE DE JULGADO DE TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JUIZADOS ESPECIAIS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEDENTES DESTA CORTE FUNDADOS NA RESOLUÇÃO STJ/GP No 3/2016.
HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO: PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO ESPECÍFICA DESTA CORTE. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO
. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(AgInt nos EDcl na Rcl 41.825/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 06/12/2021, DJe 10/12/2021). (sem grifos no original)

Neste caso, o Reclamante utiliza desta Ação como sucedâneo de recurso porque, na verdade, almeja discutir por meio de via imprópria a tese que originou o Acórdão proferido pela Turma Recursal, tanto que alega a aplicação equivocada do Verbete Sumular e não divergência entre o Julgado e aquele Enunciado.

Não se pode olvidar que a
“reclamação é meio processual manifestamente incabível para veicular a irresignação da reclamante. Trata-se de procedimento de competência originária dos Tribunais que não possui natureza de recurso, mas sim de ação autônoma de fundamentação vinculada," de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual."
( Rcl. 8295 AgR, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 09/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 30-10-2018 PUBLIC 31-10-2018).

Apenas a título de ilustração, pertinente transcrever precedentes deste Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça de São Paulo

RECLAMAÇÃO – RECURSO INOMINADO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TESE DE INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ NÃO ACOLHIDA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO – TESE NÃO DESCONSTITUIDA E
QUESTÃO QUE, ALÉM DO MAIS, NÃO COMPORTA ANÁLISE PELA VIA ELEITA (RECLAMAÇÃO), QUE NÃO TEM FEIÇÃO DE SUCEDÂNEO DE RECURSO
- RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE – ACÓRDÃO REFORMADO. Improcede a Reclamação utilizada como sucedâneo de recurso.
(TJ-MT 10094240820198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/03/2021, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2021). (sem grifos no original)

Reclamação contra acórdão argumentando aplicação equivocada da Súmula 385 do STJ
e insurgência quanto à fixação dos honorários advocatícios.
Pretensão da reclamante de se utilizar da presente reclamação como sucedâneo recursal
. Via recursal inadequada à modificação ou reanálise do julgado. Recurso não conhecido.
(TJ-SP - RCL: 22157485920208260000 SP 2215748-59.2020.8.26.0000, Relator: Cesar Lacerda, Data de Julgamento: 10/09/2020, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2020). (sem grifos no original)

Diante do exposto,
julgo improcedente o pedido formulado pelo Reclamante
.

Não há falar em honorários advocatícios, haja vista que a Energisa S.A. não apresentou contrarrazões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022